Tribunal: TJSP
Processo: 0002085-36.2020.8.26.0073
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de penas para fins de progressão de regime – Decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime – Reeducando condenado por crime equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples (condenação anterior por crime comum) – Pleito para retificação dos cálculos, sob o argumento de que deve ser adotada a fração de

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Cálculo de penas para fins de progressão de regime – Decisão que determinou a aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime – Reeducando condenado por crime equiparado a hediondo que ostenta reincidência simples (condenação anterior por crime comum) – Pleito para retificação dos cálculos, sob o argumento de que deve ser adotada a fração de 40%, aplicando-se a nova regra inserta no artigo 112, inciso V, da LEP – Possibilidade – A alteração legislativa introduzida pela Lei no 13.964/2019 não contemplou a hipótese do condenado por crime hediondo reincidente em crime comum, razão pela qual não há como aplicar o percentual de 60% previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal (porcentagem esta equivalente à fração de 3/5), que se destina somente aos condenados por crimes hediondos ou equiparados reincidente em crimes dessa natureza – Diante da omissão legislativa, de rigor a adoção do patamar mais favorável ao sentenciado, qual seja, 40%, sob pena de indevida analogia in malam partem – Precedentes desta Corte e do STJ – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002085-36.2020.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é agravante JULIANO
CEZAR PINOTE, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o Relator, Dr. Gilberto Ferreira da
Cruz, que negava provimento e declara. Acórdão com o 2o Juiz, Des. Ricardo Sale
Júnior, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR, vencedor, GILBERTO FERREIRA DA CRUZ, vencido, RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 1001414-93.2020.8.26.0073 Avaré
Agravante: Juliano Cezar Pinote
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 23.521
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Cálculo de penas para
fins de progressão de regime Decisão que determinou a
aplicação da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de
regime Reeducando condenado por crime equiparado a
hediondo que ostenta reincidência simples (condenação
anterior por crime comum)
Pleito para retificação dos
cálculos, sob o argumento de que deve ser adotada a fração de
40%, aplicando-se a nova regra inserta no artigo 112, inciso
V, da LEP Possibilidade A alteração legislativa introduzida
pela Lei no 13.964/2019 não contemplou a hipótese do
condenado por crime hediondo reincidente em crime comum,
razão pela qual não há como aplicar o percentual de 60%
previsto no artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal
(porcentagem esta equivalente à fração de 3/5), que se destina
somente aos condenados por crimes hediondos ou equiparados
reincidente em crimes dessa natureza Diante da omissão
legislativa, de rigor a adoção do patamar mais favorável ao
sentenciado, qual seja, 40%, sob pena de indevida analogia in
malam partem Precedentes desta Corte e do STJ Agravo
provido.
Trata-se de agravo em execução, contra a r.
decisão de fl. 07/08 que, nos autos da execução no 1001414-
93.2020.8.26.0073, que indeferiu o pleito de aplicação de lei penal
mais benéfica e a retificação do cálculo de penas formulado por
JULIANO CEZAR PINOTE, mantendo a exigência de cumprimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da sanção para a
progressão de regime.
Pretende, com o presente recurso (fls.
01/06), a reforma da r. decisão de primeiro grau, a fim de que seja
computado o lapso para fins de progressão de regime o equivalente
a 40% (quarenta por cento), previsto no artigo 112, inciso V, da Lei
de Execução Penal, sob o fundamento de que a alteração
legislativa promovida pela Lei no 13.964/2019 caracteriza novatio
legis in mellius e, portanto, deve retroagir em seu benefício.
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento da contraminuta de fls. 27/29 e
mantida a decisão pelo Juízo a quo (fl. 30), vieram os autos a esta
Instância, tendo a Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado
pelo seu desprovimento (fls. 38/41).
É o relatório.
O agravo interposto merece provimento.
Conforme se depreende dos autos, observa-
se que o sentenciado foi inicialmente condenado como incurso nas
sanções do artigo 155, § 4o, II, do CP (cf. folha de antecedentes, às
fls. 12/18). Depois disso, sobreveio nova condenação, dessa vez
por infração ao artigo 33, da Lei de Drogas, impondo-se ao
sentenciado a pena de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte
e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, com término de
cumprimento da pena previsto para 10 de outubro de 2026.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Considerando que o crime de tráfico de
drogas é equiparado a hediondo, e levando-se em conta o fato de
que o reeducando ostenta reincidência, o cálculo de penas
formulado adotou como lapso para a progressão de regime a fração
de 3/5 (três quintos).
Em que pese o posicionamento do Juízo de
primeiro grau, entendo que a r. sentença merece reparo, eis que o
caso concreto não permite outra solução que não a adoção do
percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de
regime.
Com efeito, sabe-se que a progressão de
regime na hipótese de condenado por crime hediondo ou
equiparado era regida pela Lei dos Crimes Hediondos, o qual
previa, em seu artigo 2o, § 2o, que o lapso para a progressão
correspondia a 2/5 (dois quintos), em se tratando de réu primário, e
3/5
(três
quintos)
na
hipótese
do
réu
reincidente,
independentemente da natureza da infração anterior.
Todavia, tal preceito legal foi expressamente
revogado pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), nos termos
do artigo 19 da referida legislação, de modo que o instituto da
progressão de regime passou a ser inteiramente regulado pelo
artigo 112, da LEP, cuja nova redação assim dispõe:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será
executada
em
forma
progressiva
com
a
transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o
apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para
a prática de crime hediondo ou equiparado;
c) condenado pela prática do crime de constituição
de milícia privada
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo ou
equiparado com resultado morte, vedado o
livramento condicional.
Pela leitura do artigo, verifica-se que o
referido preceito legal abrangeu quatro situações possíveis para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado por crime hediondo ou equiparado: I) 1a situação:
condenado por crime hediondo ou equiparado primário lapso para
progressão de 40% (inciso V); II) 2o situação: condenado por crime
hediondo ou equiparado com resultado morte (primário)
lapso
para progressão de 50% (inciso VI, “a”), iii) 3a situação: condenado
por crime hediondo ou equiparado reincidente em crimes dessa
natureza
lapso para progressão de 60% (inciso VII); e IV) 4o
situação: condenado por crime hediondo ou equiparado reincidente
em crimes dessa natureza com resultado morte
lapso para
progressão de 70% (inciso VIII).
Dessa forma, percebe-se que a lei foi omissa
ao tratar do condenado por crime hediondo ou equiparado que seja
reincidente simples, isto é, não reincidente específico em crime
hediondo ou equiparado (condenação anterior por crime comum).
Diante disso, percebe-se que a aplicação do
percentual de 60% (equivalente à fração de 3/5), previsto no artigo
112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, importa em nítida
hipótese de analogia in malam partem, na medida em que tal
parâmetro somente se aplica ao condenado reincidente em crime
hediondo ou equiparado, não se admitindo sua imposição ao
reeducando que ostenta reincidência genérica, tal como ocorre no
caso concreto.
Não
se
pretende
aqui
minimizar
a
culpabilidade do agravante, afrouxar o título executivo criminal,
nem mesmo “aliviar” a situação de agentes que praticaram graves

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crimes, em verdade, a solução que se propõe aqui deriva da
omissão legislativa, e à luz dos princípios do favor rei, da reserva
legal e da própria retroatividade da lei penal mais benéfica, de rigor
a adoção da solução mais benéfica ao sentenciado, de modo que
deve ser aplicada a regra inserta no artigo 112, inciso V, da lei de
Execução Penal, a qual exige o lapso de 40% (quarenta por cento)
do cumprimento da pena para fins de progressão.
No entender do E. Procurador de Justiça
Válter Kenji Ishida, “embora o art. 40% fale em pessoa primária, é
de se ressaltar que não se encaixando na hipótese de 60%, restaria
tão somente o inciso que fala sobre o 40%. Assim, existe uma
retroatividade benéfica, já que a Lei dos Crimes Hediondos apenas
falava em “reincidência”, portanto genérica. A norma da norma
posterior é penal e retroage para beneficiar o réu. Portanto, gera
efeito retroativo benéfico nos termos do art. 2o, parágrafo único, do
Código Penal: “A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o
agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por
sentença condenatória transitada em julgado.” Dessa forma, o
percentual correto a se aplicar é de 40% e não de 60%”. (TJSP,
Agravo em Execução Penal no 0002777-19.2019.8.26.0509,
Agravante: Valdir Rafael Almeida dos Santos, Agravado: Ministério
Público do Estado de São Paulo).
Nesse
sentido,
leciona
o
renomado
doutrinador do Ministério Público estadual, Cléber Masson: “se o
agente cometeu um crime hediondo (ou equiparado) e é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reincidente em crime diverso (ou comum), a progressão de regime
dependerá do cumprimento de 40% da pena. Como ele não é
'reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado', a brecha
na lei acarreta na incidência do percentual contido no inc. V”
(Direito Penal: parte geral. 14a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020,
p. 487).
Corroborando tal posicionamento, assim
aduz Renato Brasileiro de Lima:
“(..) na hipótese de se tratar de apenado já
condenado irrecorrivelmente por um crime qualquer
(v.g. furto qualificado) que vier a ser cometer novo
delito, desta vez hediondo ou equiparado, não se
revela possível a aplicação do inciso VII do art.
112, devendo ser aplicado, à semelhança do
raciocínio anteriormente feito ao relação ao inciso
IV do art. 112, o patamar previsto no inciso V, qual
seja, 40% (quarenta por cento), desde qe do crime
hediondo (ou equiparado) em questão não tenha
resultado morte, hipótese esta que seria aplicável o
percentual de 50% (cinquenta por cento) constante
do art. 112, VI, alínea “a”, da LEP” (in “Legislação
Criminal Especial Comentada”, 8a ed. São Paulo:
Juspodivm, 2020, p. 376).
A jurisprudência desta Corte também já se
posicionou neste sentido:
Agravo de execução penal Cálculo de penas
Progressão de regime prisional
Pretensão de
elaboração de novo cálculo, sob o fundamento de
que, ausente reincidência específica, não se aplica
o lapso temporal de 3/5 para a progressão

Admissibilidade

Artigo 2o, §
2o,
da
Lei
no 8.072/90, revogado pela Lei no 13.964, de 24 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dezembro de 2.019 Inaplicabilidade do inciso VII,
do art. 112, da Lei de Execução Penal, com a nova
redação dada pela novel Lei, nas hipóteses em
que, embora o apenado seja reincidente, esteja
ausente reiteração criminosa específica em crime
hediondo Ausência de previsão legal específica
que deve ser interpretada in bonan partem

Prevalência da aplicação do percentual de 40%
previsto no inciso V, do referido artigo Decisão
cassada
Recurso provido” (TJSP
Agravo em
Execução Penal no 0005687-09.2020.8.26.0502,
Rel. Des. Amaro Thomé, 2a Câmara Criminal, j. em
24.07.2020)
“Agravo em Execução. Recurso defensivo visando
a reforma da decisão que homologou o cálculo de
penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5
(três quintos) para progressão de regime prisional.
Requerimento para constar o lapso de 40% para
fins de progressão, nos termos da nova redação do
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal,
dada pela Lei 13.964/2019, pelo fato de o
agravante não ser reincidente específico, como
exige a lei. Possibilidade. O inciso VII do artigo 112
da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019,
não utiliza o termo "reincidente específico", mas, ao
exigir que o condenado seja reincidente na prática
de crime hediondo ou equiparado, cria como
requisito uma nova espécie de reincidência, nem a
específica, nem a genérica, mas sim a genérica
limitada à categoria ou qualificada. Ou seja, não
será preciso que o condenado tenha cometido
crimes
da
mesma
espécie
em
ambas
oportunidades, bastando que tenha cometido
crimes que se enquadrem na categoria dos
hediondos e equiparados. E à falta de norma
específica
para
o
reincidente
simplesmente
genérico, como é o caso, aplica-se a mais
favorável do inciso V (40 por cento), destinada aos
primários. Recurso provido” (TJSP, Agravo em
Execução no 0002260-78.2020.8.26.0154, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Xisto Albarelli Rangel Neto, 13a Câmara de
Direito Criminal, j. em 27.07.2020).
Por fim, observa-se que o Egrégio Superior
Tribunal de Justiça também acolheu o posicionamento aqui
exarado, conforme se observa de trecho retirado de decisão
recente proferida:
“(...) não deve incidir o percentual de 60%, previsto
no art. 112, VII, da LEP, introduzido pela Lei
13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser
reincidente
específico
(reincidência
em
crime
hediondo): Lei de Execuções Penais: Art. 112. A
pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando
o preso tiver cumprido ao menos: [...] VII - 60%
(sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado; Também não deve incidir a fração de
3/5, do anterior art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes
Hediondos, sobre a pena para fins de lapso
temporal para progressão de regime, uma vez que
foi revogado pela nova lei acima citada, cuja
revogação
foi
mais
benéfica
ao
executado,
porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência
de
qualquer
crime,
comum
ou
hediondo. Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos
condenados pelos crimes previstos neste artigo, dar-
se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da
pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três
quintos), se reincidente, observado o disposto nos
§§ 3o e 4o do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho
de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação dada
pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no
13.964, de 2019) Para a progressão de regime,
então, em razão do crime de tráfico de drogas
praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Drogas, deve incidir a fração de 2/5 sobre a
pena, acima mencionada, porque embora revogada
pela nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo
percentual (40%), previsto na Lei de Execuções
Penais, introduzido pela nova lei citada” (STJ, HC no
533.016/MG,
Rel.
Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca, j. em 13.02.2020).
Por tais razões, no presente contexto, deve
ser adotado o percentual de 40% (quarenta por cento) para fins de
progressão de regime, e não a fração de 3/5 (três quintos),
equivalente a 60% (sessenta por cento).
Assim sendo, dá-se provimento ao agravo
defensivo, a fim de cassar a r. decisão hostilizada, determinando a
realização de novos cálculos, aplicando-se o percentual previsto no
artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal, em sua nova
redação para fins de progressão de regime.
Ricardo Sale Júnior
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em execução penal no 0002085-36.2020.8.26.0073 – Digital
1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Avaré
Execução no 1001414-93.2020.8.26.0073
Agravante: Juliano Cezar Pinote
Agravado: Ministério Público
Magistrado: Dr. Leonardo Labriola Ferreira Menino
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 12541
Concessa venia da douta maioria, mantenho meu voto,
agora vencido, consoante segue.
Trata-se de agravo em execução interposto contra a
decisão de fls. 07/08, declarada, às fls. 09/10, que indeferiu o pleito de
aplicação de lei penal mais benéfica e a retificação do cálculo de penas
formulado por Juliano Cezar Pinote, mantendo a exigência de cumprimento
de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) da sanção para a
progressão de regime.
Inconformado, recorre o sentenciado pugnando a
reforma da decisão sob o argumento que a Lei no 13.964/2019 impôs a
necessidade de cumprimento de somente 40% (quarenta por cento) da
pena privativa de liberdade para sentenciados primários ou não reincidentes
específicos em crimes hediondos o que caracteriza novatio legis in mellius
e, portanto, deve retroagir em seu benefício (fls. 01/06).
Contrariado o recurso (fls. 27/29), a decisão recorrida foi
mantida (fl. 30).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 38/41).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não merece provimento.
Juliano Cezar Pinote cumpre pena privativa de
liberdade total de 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias
de reclusão, em regime inicial fechado (lapso de progressão em
22/07/2021), em decorrência de condenação pelo crime de tráfico de drogas
(equiparado a hediondo), com término previsto para 10.10.2026 (cf.
calculadora de benefícios, guia de execução e folha de antecedentes, às fls.
11, 12/18 e 19). Foi anteriormente condenado pelo crime do artigo 155, § 4o,
II, do CP (cf. folha de antecedentes, às fls. 12/18).
Portanto,
é
reincidente
e,
assim,
obrigatório
o
cumprimento da fração de 3/5 (três quintos) da pena ou 60% (sessenta
por cento), nos termos da Lei no 13.964/2019 que alterou a redação do
artigo 1121 da LEP para que seja alcançado o requisito de ordem objetiva
necessário à progressão de regime.
Isso porque, à exemplo do que ocorria durante a
vigência do artigo 2o, § 2o2, da Lei n.o 8.072/90, o legislador não distinguiu
reincidência específica da comum, bastando a existência de condenação
pretérita.
Veja-se, nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta
Corte Bandeirante:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE
1 Artigo 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando preso tiver cumprido ao menos:
[...]
V
40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
[...]
VII 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
2 § 2o. A progressão de regime, no caso dos condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REGIME PRISIONAL - CÁLCULO DE PENAS

EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DO LAPSO DE 3/5
ALEGAÇÃO DEFENSIVA NO SENTIDO DE QUE O
SENTENCIADO NÃO É REINCIDENTE ESPECÍFICO
NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO IRRELEVÂNCIA
A LEI No 13.964/2019 NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE
A
REINCIDÊNCIA
COMUM
OU
ESPECÍFICA

RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP
Agravo de
Execução Penal no 0002060-37.2020.8.26.0521, Rel.
Willian Campos, 15a Câmara de Direito Criminal, J.
09.05.2020. Com idêntico raciocínio: TJSP Agravo de
Execução Penal no 0004313-55.2020.8.26.0502, Silmar
Fernandes,
9a
Câmara
de
Direito
Criminal,
J.
08.06.2020;
Agravo
de
Execução
Penal
no
0001771-07.2020.8.26.0521, Rel. Paulo Rossi, 12a
Câmara de Direito Criminal, J. 04.06.2020; e, Agravo de
Execução Penal no 0001104-55.2020.8.26.0154, Rel.a
Claudia Fonseca Fanucchi, 5a Câmara de Direito
Criminal, J. 03/06/2020).
O escólio de Renato Brasileiro de Lima pontua:
"[...] quando a lei deseja se referir à reincidência
específica, o faz de maneira expressa. A propósito,
basta ver o exemplo do art. 83, inciso V, do CP, aí
incluído
por
força
da
Lei
n.
8.072/90,
que
expressamente
faz
menção
aos
condenados
reincidentes específicos em crime de natureza hedionda
e equiparada. Na mesma linha, ao tratar da substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, o
art. 44, § 3o, in fine, do CP, faz menção expressa à
reincidência operada em virtude da prática do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crime. Destarte, diante do silêncio da Lei o art. 2o, § 2o,
da
Lei
n.
8.072/90
refere-se
genericamente
à
reincidência não é dado ao intérprete incluir requisitos
diversos, sob pena de violação ao princípio da
legalidade. Logo, se alguém cometer crime hediondo ou
equiparado,
depois
de
já
ter
sido
condenado
irrecorrivelmente por outro crime, hediondo ou não, nos
últimos cinco anos, poderá progredir apenas depois de
cumprir 3/5 (três quintos) da pena no regime anterior"
(LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação Criminal
Especial comentada, 7a edição, rev., at. e ampl.
Salvador: Jus Podivm, 2019. p. 256)
No caso dos autos, o Juízo das execuções acertou ao
indeferir a aplicação de menor fração, pois como visto a aplicação do
lapso de 40% previsto no artigo 112, V, da Lei no 7.210/84, é restrita a
sentenciados primários.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO SALE JUNIOR
1284FB30
12
15
Declarações de
Votos
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
11E9F964
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0002085-36.2020.8.26.0073 e o código de confirmação da tabela acima.